Tribunal: STF
Processo: Ext 1348
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Embargos de declaração em extradição. 2. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão do acórdão recorrido. 3. Tese que objetiva a concessão de efeitos infringentes aos embargos. 4. Mero inconformismo do embargante. 5. Embargos de declaração rejeitados.